Tribunal: TJMT
Processo: 1008474-57.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008474-57.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), VALDEMAR VENTURA LIMA - CPF: 038.533.778-74 (PACIENTE), 1° VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THIERRY DOS SANTOS MOHYLSKI - CPF: 061.516.599-02 (VÍTIMA), ROGERIO APARECIDO MOHYLSKI - CPF: 879.298.489-49 (VÍTIMA), ROBERTO APARECIDO MOHYLSKI (VÍTIMA), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO – PREPARAÇÃO DO PROCESSO PARA JULGAMENTO EM PLENÁRIO – PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE DESENTRANHAMENTO DE RELATÓRIO PSICOLÓGICO JUNTADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INADMISSIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA, PODENDO INDEFERIR OS PEDIDOS QUE JULGAR IMPERTINENTES – ORDEM DENEGADA.

A decisão vergastada não se mostra teratológica, tampouco possui o condão de caracterizar cerceamento de defesa, porquanto é cediço que as provas se destinam à formação do convencimento do magistrado, eis que vige no ordenamento jurídico pátrio o princípio do livre convencimento motivado ou persuasão racional, do qual decorre que o juiz goza de liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, cabendo-lhe decidir, de forma fundamentada, sobre a produção destas, uma vez que é o seu destinatário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Valdemar Ventura Lima
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

O Paciente foi pronunciado nas penas do artigo 121, § 2°, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal (1º FATO) e art. 121, § 2°, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (2º FATO), na forma do art. 69 do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri da comarca de Sinop/MT.

A defesa solicitou a redesignação da sessão plenária e o desentranhamento dos documentos de ID. 114294312 juntados pelo Ministério Público. A autoridade coatora acolheu parcialmente o pedido defensivo apenas para redesignar a sessão plenária para o dia 18/04/2023, mantendo a juntada dos documentos pelo
Parquet.

Em razão de tal situação, o impetrante aduz que está caracterizado o constrangimento ilegal, ante o total desrespeito aos princípios de paridade das armas, bem como, da ampla defesa e do contraditório, ocorrendo, portanto, o
cerceamento de defesa.

Diante de tais argumentos, postulou a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para suspender a juntada do laudo anexado pelo Ministério Público, determinando a sua extração dos autos.

No mérito requer a concessão definitiva da ordem determinando a extração dos autos laudo anexado ao ID. 114294312.

A liminar foi
indeferida
ao ID. 165237217.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID. 166757186).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID. 168594164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, o imperante alega a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da autoridade coatora ter mantido nos autos o documento (relatório psicossocial) apresentado pelo Ministério Público.

No entanto, verifico que a decisão hostilizada não apresenta a ilegalidade aventada, pois se encontra devidamente fundamentada.

A autoridade coatora consignou que não houve a necessidade de desentranhamento do referido documento de ID. 114294312, ante a ausência de demonstração de prejuízo.

Além disso, nota-se que os documentos juntados, consistentes em
relatórios psicossociais,
são incapazes de implicar em cerceamento de defesa, pois
não
dizem respeito diretamente a prática do crime descrito nos autos.

Ademais, como bem explicado pelo juízo coator, o processo penal rege-se pelo princípio
ne

pás de nullité sans grief
, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual o ato só deve ser declarado nulo caso resulte em prejuízo a alguma das partes. Entretanto, este dano deve ser demonstrado pela parte que clama pela nulidade, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.

Ressalto que a prova se destina ao magistrado, que pode indeferi-la, fundamentadamente, quando entender que é irrelevante, impertinente ou protelatória.

Outrossim, se o Ministério Público obedeceu ao prazo previsto no art. 479, do Código de Processo Penal, para a juntada de documentos antes da realização do julgamento, não causando nenhum prejuízo à defesa, não há falar-se em nulidade.
[1]

Por todo
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

[1]

TJMG; APCR 0168195-09.2016.8.13.0079; Contagem; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Adilson Lamounier; Julg. 01/10/2019; DJEMG 07/10/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023